Tribunal: CARF
Processo: 10580.008663/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.008663/2007-27
ACÓRDÃO
2402-013.191 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SATÉLITE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
FATO GERADOR. OMISSÃO EM GFIP. CORREÇÃO DA FALTA. RELEVAÇÃO DA
MULTA APLICADA.
A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda
que não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a
falta e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Preenchidos os requisitos previstos na legislação (correção da falta dentro
do prazo de defesa; infrator primário e ausência de circunstância
agravante), impõe-se a relevação da multa aplicada com o consequente
cancelamento do lançamento fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.191 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.008663/2007-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Gregório Rechmann Junior,
João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/SDR, consubstanciada no Acórdão 15-25.304 (p. 273), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração referente ao DEBCAD 37.114.020-0 (p. 03),
com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar
a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), no período de 01/2004 a 12/2005.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 08), tem-se que a empresa autuada
entregou as GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, relativas às
competências de janeiro/2004 a dezembro/2005, mas nelas não fez constar todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações, na forma de prêmio
de incentivo, pagas pela autuada aos segurados empregados e contribuintes individuais por meio
de cartão de premiação, conforme "Relatório de Lançamentos da NFLD n° 37.114.017-0".
De acordo com a Fiscalização, no "Relatório de Lançamentos - RL", em anexo,
encontram-se especificados os nomes dos segurados e o valor do prêmio pago por meio do cartão
de premiação, além do valor da contribuição dos segurados (empregados e dos contribuintes
individuais) que o contribuinte deixou de declarar nas GFIP.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 02), pugnando pela relevação da multa aplicada em razão da correção da
falta.
A DRJ julgou procedente em parte impugnação, nos termos do susodito Acórdão no
15-25.304 (p. 273), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
A empresa é obrigada a informar mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária e outras informações de interesse da Administração Tributária.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.191 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.008663/2007-27
3
CORREÇÃO DA FALTA ATÉ O TERMO FINAL DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO.
RELEVAÇÃO DA MULTA APLICADA. REVOGAÇÃO.
A relevação requerida pelo contribuinte era benefício para o qual se exigia
correção da falta no prazo para impugnação, com previsão regulamentar até o dia
12/01/2009, véspera da publicação do Decreto n° 6.727, de 12 de maio de 2009,
que revogou o art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 284), reiterando, em síntese, os termos da impugnação, no sentido de que
deve ser relevada a muta aplicada, à luz do § 1o, art. 291, do Decreto no 3.048/99.
Na sessão de julgamento realizada em 10/05/2023, este Colegiado baixou os
presentes autos em diligência fiscal para que a Unidade de Origem se manifestasse, em síntese,
acerca da eventual correção (total ou parcial) da falta, notoriamente à luz dos documentos
trazidos aos autos junto com o recurso voluntário apresentado (Resolução no 2402-001.233, p.
772).
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 781, em
relação à qual, devidamente cientificada (p. 786), a Contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
referente ao DEBCAD 37.114.020-0 (p. 3), com vistas a exigir multa por descumprimento de
obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no
período de 01/2004 a 12/2005.
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 8), tem-se que a empresa autuada
entregou as GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, relativas às
competências de janeiro/2004 a dezembro/2005, mas nelas não fez constar todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações, na forma de prêmio
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.191 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.008663/2007-27
4
de incentivo, pagas pela autuada aos segurados empregados e contribuintes individuais por meio
de cartão de premiação, conforme "Relatório de Lançamentos da NFLD n° 37.114.017-0".
De acordo com a Fiscalização, no "Relatório de Lançamentos - RL", em anexo,
encontram-se especificados os nomes dos segurados e o valor do prêmio pago por meio do cartão
de premiação, além do valor da contribuição dos segurados (empregados e dos contribuintes
individuais) que o contribuinte deixou de declarar nas GFIP.
A Contribuinte, na impugnação apresentada, defende, em síntese, que procedeu à
correção da falta, pugnando, assim, pela relevação da multa aplicada.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
A relevação requerida pelo contribuinte era benefício para o qual se exigia
correção da falta no prazo para impugnação, com previsão regulamentar até o dia
12/01/2009, véspera da publicação do Decreto n° 6.727, de 12 de maio de 2009,
que revogou o art. 291 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado
pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, sendo necessária declaração
retificadora com todos os fatos geradores e contribuições devidas.
Ocorreu que o contribuinte não declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
retificadoras do exercício de 2004 como remuneração de empregados todos
aquelas listadas pela Fiscalização às fls. 237 a 246, a exemplo das remunerações
de "Clelia Santana Moraes, Edilivia Miranda de Abreu, Jacilene Gonçalves dos
Santos, Jose Iglezias Cavalcante Ventim, Mônica Miranda Melo, Rogério Silva de
Souza e Ronaldo Santos Teixeira", entre outros, que foram informados como
contribuintes individuais.
Outrossim, o contribuinte não declarou nas Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
retificadoras do exercício de 2005, competências de janeiro a novembro, como
remuneração de empregados todos aquelas listadas pela Fiscalização às fls. 226 a
236, a exemplo das remunerações de "Daniela Cintra Fonseca, Edilivia Miranda de
Abreu, Emilia dos Santos Ferreira, Fabio Abreu de Albuquerque, Fernando Luis
Carlos de Freitas, Karla Martins Costa, Ronaldo Barreto da Silva Filho e Silvia
Mascarenhas de Souza Silva", entre outros, que foram informados como
contribuintes individuais.
A multa lançada referente à competência de 12/2005 foi constituída apenas em
relação à omissão da remuneração de R$ 500,00 para cada um dos empregados
"Jacilene Gonçalves dos Santos e Sarlan Bernardo Pereira Sena" e as contribuições
devidas por estes. O sujeito passivo promoveu a correção da falta ao informar
como empregados os contribuintes indicados na GFIP retificadora e suas
remunerações e contribuições com o acréscimo dos valores que foram omitidos
(fls. 264 a 270).
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.191 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.008663/2007-27
5
Assim, a multa aplicada para a competência de 12/2005 no valor de R$ 330,00
deve ser relevado, reduzindo-se a multa final para o valor de R$ 44.209,20.
O sujeito passivo não declarou em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos
geradores e contribuições conforme identificado pela Fiscalização, à exceção da
competência 12/2005 cuja correção foi promovida.
Por todo o exposto, voto pela procedência dos lançamentos, relevando a multa
aplicada para a competência de 12/2005, com fulcro no, vigente à época da
autuação e da promoção da correção da falta, art. 291 do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, e
pela manutenção da multa final no valor de R$ 44.209,20 (quarenta e quatro mil
duzentos e nove reais e vinte centavos).
Em sua peça recursal, a Contribuinte insiste, de forma veemente, que procedeu à
correção integral das faltas apontadas pela Fiscalização, in verbis:
Conforme informado na impugnação fiscal proposta contra a infração imputada,
assiste à Recorrente o direito à relevação de multa prevista no §1° do art. 291 do
Decreto n° 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS).
(...)
Da simples leitura do § 1° acima transcrito, infere-se que os requisitos para a
percepção do benefício da relevação de multa são 4, quais sejam:
1. ... mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não contestada a
infração...;
2. ... se o infrator for primário...;
3. ...tiver corrigido a falta...;
4. ... e não tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Quanto aos itens 1, 2 e 4, nos parece não haver controvérsia quanto ao
cumprimento integral por parte da Recorrente, haja vista a 5a Turma ter em seu
julgamento, reconhecido a relevação da multa para a competência 12/2005,
sustentando que para esta competência houve a correção integral da GFIP.
Ocorre que as demais competências para as quais foi requerido o mesmo
beneficio da relevação, os Doutos Julgadores de piso arguiram não ter havido a
correção integral da falta, exemplificando supostas remunerações de segurados
apontadas pela fiscalização na NFLD citada e que não teriam sido informadas nas
GFIP's retificadoras.
Nesta esteira, uma vez que a Recorrente teria deixado de informar algumas
remunerações de segurados, não gozaria da relevação de multa para as demais
competências apontadas no AI.
Data vênia, equivoca-se a 5a Turma da DRJ/SDR em seus argumentos.
A Recorrente assevera veementemente que realizou a correção integral das
GFIP's, não restando um único lançamento de segurado e base de cálculo,
pendente de informação nas Declarações GFIP retificadoras das competências
01/2004 a 11/2005.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.191 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.008663/2007-27
6
Corobora tal afirmação as Declarações GFIP's retificadoras juntadas em anexo,
referentes ás competências 01/2004 a 11/2005, acompanhadas dos respectivos
protocolos de envio, nas quais consta o nome de todos os prestadores de serviços
da Recorrente, apontados na Notificação Fiscal de lançamento de Débito (NFLD)
debcad n° 37.114.017-0.
Ressalte-se inclusive que os segurados apontados no Acordão da 5a Turma (fls. 05
e 06), como exemplos de supostas ausências nas declarações retificadoras, foram
destacados com marca texto nos documentos ora anexados, para facilitar a
constatação da verdade pelos Doutos Julgadores de 2a instancia.
Veja-se a título de exemplo as competências: 01/2004, 03/2004, 08/2004,
09/2004, 01/2005, 03/2005, 08/2005 e 09/2005.
Assim, não resta dúvida quanto ao cumprimento integral de todos os requisitos
necessários à concessão da relevação de multa prevista no art. 291, § 1° do
Decreto n° 3.048/99.
Pois bem!
Analisando-se o Relatório de Lançamentos referente ao DEBCAD 37.114.017-0 (p.
223) – documento no qual, conforme informado pela autoridade administrativa fiscal, encontram-
se especificados os nomes dos segurados e o valor do prêmio pago por meio do cartão de
premiação, além do valor da contribuição dos segurados (empregados e dos contribuintes
individuais) que o contribuinte deixou de declarar nas GFIP – em cotejo com as susoditas GFIPs
retificadoras, verifica-se que os fatos gerados detalhados naquele Relatório referentes, por
exemplo, à primeira competência nele registrada – 01/2005 – estão devidamente declarados nas
referidas Guias, conforme se infere da análise das imagens abaixo reproduzidas:
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.191 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.008663/2007-27
7

Como se vê, com vistas a embasar suas razões de defesa, a Contribuinte trouxe aos
autos farta documentação e demonstrativos, os quais, em tese e a princípio, teriam o condão de
repercutir no presente lançamento fiscal.
Assim foi que, na sessão de julgamento realizada em 10/05/2023, este Colegiado
baixou os presentes autos em diligência fiscal para que a Unidade de Origem prestasse, em
síntese, as seguintes informações (Resolução no 2402-001.233, p. 772):
(i) a documentação apresentada pela Contribuinte, notoriamente aquela acostada
aos presentes autos junto com o recurso voluntário a partir da página 298
comprova a efetiva correção da falta pela Contribuinte?
(ii) caso positivo, houve correção em todos os meses? A correção, em cada mês /
competência, foi integral?
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 781, por
meio da qual o preposto fiscal diligente informou que o contribuinte apresentou, no prazo de
defesa, GFIP contemplando os fatos geradores que motivaram a lavratura do auto de infração em
questão, ou seja, corrigiu todas as faltas em todas as competências.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.191 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.008663/2007-27
8
Como cediço, o § 1o do art. 291 do Decreto no 3.048/99 (Regulamento de
Previdência Social), vigente à época do lançamento fiscal, estabelecia que:
Art. 291. (...)
§ 1° A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que
não contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não
tiver ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Ora, tendo a Contribuinte corrigido todas as faltas em todas as competências no
prazo de defesa (conforme expressamente informado pelo auditor-fiscal diligente), sendo a
mesma primária e não existindo, no presente caso, nenhuma circunstância agravante (conforme
consta no próprio Relatório Fiscal da Aplicação da Penalidade – vide parágrafos 2 e 3 da p. 10),
deve ser relevada a multa aplicada, nos termos da legislação de regência da matéria.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar provimento ao recurso voluntário interposto,
cancelando-se o lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 797
DF CARF MF
Original